Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711139-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 57148118) interposto por JOÃO CAMILO GUIMARÃES CAMARGO (Executado) em face de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715978-69.2021.8.07.0001, que: (i) rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados referentes aos bens móveis que guarnecem a residência do Agravante; e (ii) deferiu e penhora e ordenou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção para o depósito público dos seguintes bens: 01 mesa de madeira com dois bancos inteiriços de madeira; 01 jogo de sofá de material trançado com duas poltronas e almofadas; 01 forno industrial pequeno de marca Clarice; 01 mesa de sinuca; 15 cadeiras de madeira dobráveis; 01 freezer horizontal; 01 mesa de jantar com 8 cadeiras; 01 sofá de dois lugares. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 57148124): Os executados apresentaram impugnação à penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO. Alegaram que os itens listados na diligência de ID. 185614319 são componentes essenciais da residência do executado e imprescindíveis para o uso do imóvel. Sem razão os impugnantes. Os bens listados pelo oficial de justiça ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e, além disso, alguns bens são existentes em duplicidade, como sofás, mesas e cadeiras. Portanto, não há razão para o reconhecimento de sua impenhorabilidade. Veja-se jurisprudência do Eg. TJDFT acerca do assunto: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. EXPEDIÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência do devedor, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por oficial de justiça avaliador. 3. Recurso provido. (Acórdão 1821221, 07388562020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, rejeito a impugnação de ID. 188432842 e defiro a penhora dos bens listados no ID. 185614319. Assim, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção para o depósito público dos seguintes bens: 01 mesa de madeira com dois bancos inteiriços de madeira; 01 jogo de sofá de material trançado com duas poltronas e almofadas; 01 forno industrial pequeno de marca Clarice; 01 mesa de sinuca; 15 cadeiras de madeira dobráveis; 01 freezer horizontal; 01 mesa de jantar com 8 cadeiras; 01 sofá de dois lugares. (grifos nos originais). No mais, indefiro o pedido da exequente de condenação do devedor por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, pois a parte executada apenas exerceu seu direito ao contraditório. Ademais, no caso, é incabível eventual aplicação de multa, já que o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça requer a efetiva demonstração de má-fé da parte na ocultação de bens. Nesse sentido, colaciono precedente deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. MEDIDA INÓCUA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. NÃO ADMITIDO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso em exame, a intimação do devedor para indicar bens à penhora equivale a medida inócua, que pode ser dispensada, uma vez que, para configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, deve ser demonstrada má-fé do executado, no sentido de, comprovadamente, ocultar patrimônio passível de penhora, e/ou, ainda, pretender retardar, de maneira indesculpável, a marcha processual. 2. O executado deixou de pagar o valor devido dentro do prazo, sujeitando-se à multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Tal situação, por si só, sugere a indisponibilidade de patrimônio líquido imediato para a quitação do débito perseguido na presente execução. Ademais, não existe nenhum elemento que indique que o réu estaria ocultando patrimônio, principalmente pelo fato de que o credor, verdadeiro interessado na satisfação do crédito, pouco diligenciou, no sentido de localizar bens passíveis de constrição. (...). (Acórdão 1357942, 07020713020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada mais havendo, aguarde-se o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção. O Agravante, nas razões recursais (ID 57148118), em síntese, argumenta que: (i) os Executados impugnaram a penhora dos bens que guarnecem a residência do Agravante, com exceção da mesa de sinuca e das 15 cadeiras de madeira dobráveis, pois os demais bens relacionados na certidão de ID 57148125 são indispensáveis para a vida doméstica e familiar do devedor; (ii) “É crucial ressaltar que a penhora e subsequente remoção desses bens acarretaria na privação significativa do Executado e de sua família. A mesa, local de refeições e convívio, se tornaria inacessível, assim como o sofá, símbolo de conforto e união”; (iii) “Além disso, a impossibilidade de utilização do forno industrial impactaria diretamente na capacidade do executado de preparar alimentos assados, privando-o não apenas de uma necessidade básica, mas também de uma atividade comumente associada à cultura culinária e à convivência familiar”; e (iv) “Diante disso, é imperativo que o sistema judiciário garanta a proteção desses bens essenciais, assegurando que a execução não comprometa irremediavelmente a subsistência e a dignidade do executado e de sua família. A preservação desses direitos fundamentais é essencial para a efetivação da justiça e para a manutenção do equilíbrio”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes: Diante do equívoco do juízo “a quo”, não reconhecendo a impenhorabilidade dos bens, objeto do presente recurso, e considerando o grave/enorme prejuízo ao Agravante e sua família, pugna-se pelo deferimento liminar e inaudita altera pars para conceder efeito suspensivo até decisão ulterior neste recurso (art. 300, conjugado com o art. 1.019 I, ambos do CPC), tendo em vista que a r. decisão determina a penhora, avaliação e remoção dos bens para depósito público, o que será irreversível. No mérito recursal, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada reconhecendo a impenhorabilidade dos bens relacionados na certidão de ID 57148125, com a consequente desconstituição da penhora desses móveis que guarnecem a residência do Recorrente. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso não foi preparado, o Agravante litiga ao amparo da justiça gratuita (ID 117654573 dos autos de origem). DO EFEITO SUSPENSIVO Ressalta-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Nessa análise inicial e não aprofundada dos autos, vislumbra-se a presença de forma concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pelo Agravante, pelos motivos a seguir consignados. O Código de Processo Civil ao dispor sobre a impenhorabilidade e as medidas que deverão ser tomadas pelo oficial de justiça, em seu art. 833, II e art. 836, § 1o, determina o que se segue: Art. 833. São impenhoráveis: [...] II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; (grifos nossos) Art. 836. [...] § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. No mesmo sentido, o art. 2o, da Lei no 8.009/1990, dispõe que: Art. 2o Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo. De sorte que, considerando as previsões legais que possibilitam a constrição de bens que guarnecem a residência do devedor, é possível concluir que a impenhorabilidade dos bens móveis contidos em sua residência não é absoluta. Pois, quando existirem bens suntuosos, aqueles que superam as necessidades comuns de um médio padrão de vida, esses são suscetíveis de constrição para saldar a dívida do executado. No caso em exame, os bens móveis descritos na certidão do Oficial de Justiça (ID 57148125) não nos parecem que sejam considerados suntuosos. Mas, sim, são essenciais para prover a dignidade humana do núcleo familiar do Agravante, com exceção da mesa de sinuca e das 15 cadeiras de madeiras dobráveis, conforme reconhecido pelo próprio Agravante, estes móveis são passiveis de penhora. Pois, são bens que propiciam lazer e deleite, ultrapassando as necessidades comuns de um médio padrão de vida. É pertinente assinalar que a execução deve alcançar o patrimônio do executado e não o próprio devedor, causando-lhe constrangimento ao ponto de obstar a sua sobrevivência digna e de sua família. Nessa diretriz compreensiva, corrobora-se o seguinte julgado da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS, VEÍCULOS E IMÓVEIS. SUSCETÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZADOS. REMUNERAÇÃO MENSAL DA DEVEDORA. VALOR MODESTO. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA AVALIAÇÃO E PENHORA. INVIABILIDADE. MEDIDA SEM CARGA DE EFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Via de regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC. 2. Não foram localizados ativos financeiros, veículos e outros bens de propriedade da parte devedora suscetíveis de penhora, para solver o débito exequendo; e a sua remuneração mensal não supera a dois salários mínimos. Nesse cenário, a probabilidade de sua residência ser guarnecida com bens suntuosos é insubsistente. Assim, inviável a expedição de mandado para avaliação e penhora por oficial de justiça de bens móveis no lar da parte executada. Pois, evidencia-se que tal medida servirá apenas para expor a devedora em constrangimento ofensivo a sua dignidade humana, sem nenhuma carga de utilidade para o processo executivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1698274, 07427832820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Dentro dos limites dessa cognição sumária, entendo configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelas razões acima descritas, tendo-se como delineada situação concreta apta a prejudicar a dignidade humana do Agravante e de sua família. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso para obstar a eficácia da decisão agravada quanto à penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do Agravante/Executado, não incluindo na proteção da tutela de urgência, ora concedia, a mesa de sinuca e as 15 cadeiras dobráveis de madeira. Oficie-se ao Juízo de origem do inteiro teor desta decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta ao presente recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2024 21:15:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador